Tribunal: TJMT
Processo: 1017260-22.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DIRETA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. APLICAÇÃO DO ART. 256, § 3º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017260-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFAEL FERNANDO CARDOSO - CPF: 032.887.829-44 (ADVOGADO), ALEXSANDRA DO ROSARIO CARDOSO CASTRO - CPF: 018.312.669-62 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALEXSANDRA DO ROSARIO CARDOSO - CNPJ: 08.044.037/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
ALEXSANDRA DO ROSARIO CARDOSO CASTRO

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S
/
A

AUTOS DE ORIGEM
:
0010592-24.2014.8.11.0037

EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DIRETA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. APLICAÇÃO
DO ART. 256, § 3º, DO CPC.
INAPLICABI
LIDADE DA SÚMULA N.º 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em sede de execução de título extrajudicial, na qual se alegava a ocorrência de prescrição
e
nulidade da citação por edital da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a prescrição quinquenal da pretensão executiva foi consumada, em razão da nulidade da citação por edital, à luz do art. 256, § 3º, do CPC,
e
se é aplicável, ao caso, a exceção prevista na Súmula nº 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital é medida excepcional e somente é válida quando esgotados todos os meios de localização do réu, incluindo pesquisas em cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços, o que não ocorreu no caso.
Inteligência do art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil.

4. A ausência de diligência adequada por parte do exequente impediu a interrupção válida da prescrição quinquenal,
nos termos do art.
240, § 1º, do CPC,
que se consumou em 01/05/2019, antes da primeira manifestação válida da executada nos autos (exceção de
pré
-
executividade)
, que ocorreu em
17/07/2024.

5. Inaplicabilidade da Súmula nº 106 do STJ, porquanto a
de
mora na citação não decorreu de entraves do aparato judicial, mas de
falta de diligência da parte credora por não ter observado a regra do art. 256, §3º, do CPC.

6. Diante da configuração de prescrição já consumada antes da citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a extinção do processo executivo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

7. Por outro lado, à luz do princípio da causalidade, não se impõe a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios ou custas,
uma vez que
atuou no exercício regular de seu direito ao ajuizar a ação dentro do prazo legal. O decurso do prazo prescricional ocorreu posteriormente, não sendo justo imputar-lhe a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Recurso provido.

Teses de julgamento:

“
Somente se aplica o efeito retroativo da interrupção da prescrição à data da propositura da ação quando a citação válida ocorrer dentro do prazo prescricional. Se o prazo já tiver decorrido por completo, não há mais o que se interromper, conforme a interpretação do artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil, salvo se a demora da citação foi por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, nos termos da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça."

“É nula a citação por edital quando não esgotadas as diligências legais para localização do réu, inclusive
por meio de pesquisas em cadastros de
órgãos públicos ou concessionárias de serviços, conforme art. 256, § 3º, do CPC.”

"À luz do princípio da causalidade, quando a execução é extinta em razão de prescrição ocorrida após a distribuição da ação, não se impõe, ao credor, a condenação em honorários de sucumbência."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 240, §1º, 256, §3º,
280,
487, II; CC, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n.º 106; STJ,
AgInt
no
AREsp
1221966/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020
; STJ,
Terceira Turma, REsp: 1828219 RO 2019/0217390-9, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
06/09/2019
;
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10257766520248110000, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 26/11/2024
;
TJMT, AC 1027015-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/11/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA
:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
,
interposto por
ALEXSANDRA DO ROSARIO CARDOSO CASTRO,
contra decisão interlocutória (ID. 192809191 –
autos de origem PJE Nº 0010592-24.2014.8.11.0037
)
proferida
pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT

que
, nos autos
da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante
, nos seguintes termos:

[...]

Trata-se de exceção de
pré
-executividade oposta porAlexsandra do Rosário Cardosoem face deBanco do Brasil S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

A pretensão defensiva fundamenta-se na prescrição material e prescrição intercorrente.

A parte exequente impugnou a exceção de
pré
-executividade, refutando as
alegações.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Há nos autos certidão subscrita por oficial de justiça indicando a ausência de localização da executada no endereço indicado para citação (Num. 53944802 – pág. 7).

Efetuada pesquisa de endereço (Num. 53944802 – pág. 11-13), a tentativa de citação no endereço localizado foi infrutífera (Num. 53944804 – pág. 10).

Em observância à disposição legal, a parte exequente promoveu a citação editalícia.

Portanto, não se identifica qualquer irregularidade procedimental capaz de ensejar a nulidade da citação.

Ademais, o despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação (CPC, art.802, parágrafo único), não se podendo imputar ao exequente inércia na adoção das providências necessárias
ao atos
de citação, haja vista que foram realizadas tentativas de citação pessoal antes da editalícia, diligência que demanda tempo.

No caso, a prescrição da pretensão executória, por se encontrar fundada em instrumento particular, submete-se ao
prazo prescricional de cinco anos
, previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil,
contado a partir do vencimento do título.

Outrossim, o título foi emitido em abril de 2008, com vencimento em maio de 2014.

Desse modo, o exequente teria até maio de 2019 para ajuizar da execução, tendo proposto a ação executiva em dezembro de 2014.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o vencimento antecipado do contrato pelo inadimplemento não altera, em favor do devedor, o termo inicial da prescrição da cobrança (
AgInt
no
AREsp
1221966/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020,
DJe
12/06/2020).

Portanto, tratando-se de prestações de trato sucessivo, como na espécie, o início da fluência do prazo prescricional se dá com o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela, ainda que tenha ocorrido o vencimento antecipado das parcelas, evidenciado em razão do inadimplemento da parte devedora.

Outrossim, a parte exequente não permaneceu inerte por prazo superior ao da prescrição intercorrente
.

Portanto, a prescrição está afastada
.

Isso posto, rejeito a exceção de
pré
-executividade.

[...] [grifo nosso]

Em sua minuta recursal (ID.
289581895
), a agravante sustenta as seguintes
prejudiciais de mérito:

Prescrição direta

Prescrição intercorrente

Ademais, a recorrente suscita a seguinte preliminar:

A recorrente também postulou pelo pedido de gratuidade da justiça em sede recursal, sem apresentar qualquer documento a corroborar a alegada hipossuficiência econômica.

Intimada (ID.
289867360
)
a comprovar os requisitos para a obtenção da gratuidade da justiça
, a agravante preferiu efetuar o pagamento do preparo recursal, conforme ID.
291620879
.

Em sequência, a tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID.
292048884
proferida por este Relator.

O Banco agravado, por sua vez, apresent
ou
contraminuta recursal (ID.
292678859
) na qual rebate as alegações da agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
d
ecisão
-
39879416
), e preparo
efetuado,
nos termos da certidão de ID.
291751879
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ALEXSANDRA DO ROSARIO CARDOSO CASTRO

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S
/
A

AUTOS DE ORIGEM
:
0010592-24.2014.8.11.0037

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA
:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da

2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT

que
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Banco ora agravado,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que

não houve nulidade na citação da executada, uma vez que foram realizadas tentativas de citação pessoal e, frustradas estas, procedeu-se corretamente à citação por edital.

Assim, o Juízo de Primeira Instância destacou
que o despacho que determina a citação retroage à data da propositura da ação,
e que não há que se falar em inércia
da parte exequente.

Ademais, e
ntendeu inaplicável tanto a prescrição direta quanto a intercorrente, porquanto a ação foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, e não restou configurada a inatividade processual capaz de ensejar a prescrição intercorrente. Por tais razões, rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

1.
P
rejudicial de mérito: p
rescrição direta

A agravante sustenta que
o
vencimento antecipado da dívida ocorreu em 01.04.2010
e
a
execução foi proposta em 22.12.2014
.

A citação (por edital)
, por sua vez,
somente ocorreu em 14.09.2016, ultrapassando
, portanto,
o prazo prescricional quinquenal (art. 206, §5º, I, CC);

Ademais, assevera que a
citação não produziu efeitos interruptivos da prescrição,
por não ter sido válida ou realizada dentro do prazo legal (art. 219, §§2º a 4º, CPC/1973 e art. 202, I, CC)
.

Segundo a agravante,
a citação por edital seria nula em razão da
ausência de esgotamento dos meios de localização do devedor
.

Nesse sentido, argumenta que a c
itação por edital
foi
realizada com base em
tentativas infrutíferas que envolveram
endereços incorretos ou inexatos
.

Ademais, sustenta que as p
ublicações em jornal local
foram
realizadas fora do prazo legal de 15 dias entre si
, o que resulta em v
iolação ao devido processo legal e à regularidade procedimental.

Assim, aduz que não houve
diligência adequada
,
por parte do exequente
ora agravado,
para localizar a
recorrente
, não se observando os
requisitos legais previstos nos
arts
. 231 a 232 do CPC/1973
, então vigente.

O Banco agravado, por sua vez,
sustenta a inexistência de prescrição direta, pois
a
data de vencimento do título foi maio de 2014
e a
ação foi proposta em dezembro de 2014, dentro do prazo de 5 anos do art. 206, §5º, I, do Código Civil
.

Nesse sentido, o Banco recorrido assevera que o ven
cimento antecipado
da dívida
não altera o termo inicial da prescrição, nos termos da jurisprudência do STJ (
AgInt
no
AREsp
1221966/DF)
.

Desse modo, destaca que o
prazo prescricional foi respeitado, inexistindo prescrição da pretensão executiva.

Além disso, argumenta que não há que se falar em nulidade da citação por edital, pois teriam sido
esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da executada
e, assim, a
pós tentativas infrutíferas, realizou-se a citação por edital, conforme previsão legal
.

Outrossim, assevera que a
citação editalícia foi devidamente autorizada pelo juízo e efetivada nos termos do CPC
, pois, conforme consta nos autos de origem,
o edital de citação foi expedido em 13/09/2016,
conforme ID.
53944804
, p. 18,
com prazo de 20 dias, e foi afixado no fórum

na mesma data, conforme
ID
. 53944804
, p. 19
.

Ressalta, ainda, que f
oi certificado nos autos que o edital foi recebido para publicação no DJE
também
no dia 13/09/2016.

Ademais, destaca que,
apesar do a
gravado
ter destacado que
o
ID.
53944806
, p. 03, quanto à publicação do
edital de citação em jornais de circulação,
o agravado
argumenta que,
de acordo com o
parágrafo único do
art. 257 do CPC, a publicação em

jornais de circulação não é requisito
essencial para a validade da citação por edital.

No caso em exame, o Banco agravado ressalta que a decisão do Juízo
a quo
, que deferiu a citação por edital, não determinou a publicação em jornais
de ampla circulação, conforme ID. 53944805, p. 07.

Ocorre que, apesar do Juízo
a quo
não ter determinado a publicação em jornal de ampla circulação, o agravado
argumenta que

decidiu, para ampliar a divulgação da citação por edital, realizar também a referida publicação
, não havendo que se falar, portanto, em nulidade por não
se
observar o prazo mínimo de 15 dias entre as publicações em jornais (art. 232, III, do CPC de 1973)
.

Por outro lado, o Banco agravado também sustenta que, como a citação por edital foi deferida e realizada
em 2016, na vigência do CPC de 2015, sequer se aplica
ria
a regra do interstício mínimo de 15 dias entre as publicações previstas no CPC de 1973
.

Assim, argumenta que a
alegação de nulidade
da citação por edital
visa apenas procrastinar o feito e desconstituir atos válidos.

Pois bem
. Ressai dos autos
de origem

que o título executivo se trata de Contrato de Abertura de Crédito Fixo n.º
40/
01875-X, no valor de R$ 49.997,00
,
em contraprestação na forma de 66 parcelas mensais e consecutivas, sendo a primeira com termo inicial para
01/12/2008 e a última com
termo final em 01/05/2014
.

Como é cediço,
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento particular, como é o caso do feito, tem o prazo de prescrição
quinquenal
, por previsão do
artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil
,

in
verbis
:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5º Em
cinco anos
:

[...
]

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
;

[...] [grifo nosso]

Ademais, t
ratando-se de prestações de trato sucessivo, como na espécie,
o início da fluência do prazo prescricional
se dá com o termo ordinariamente indicado no contrato, que é
o dia do vencimento da última parcela
, ainda que tenha ocorrido o vencimento antecipado das parcelas, evidenciado em razão do inadimplemento da parte devedora
, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE.

1.
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior o vencimento antecipado do contrato pelo inadimplemento não altera, em favor do devedor, o termo inicial da prescrição da cobrança
. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea c como pela alínea a do permissivo constitucional. 2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
1221966/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020,
DJe
12/06/2020)
[grifo nosso]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE VALORES, CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CESSÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. CESSÃO DE CRÉDITO VÁLIDA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O artigo 206, § 5º, do Código Civil, estabelece o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, para a cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento público ou particular.

2.
A jurisprudência é firme no sentido de que o início da contagem do prazo prescricional para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é a data do vencimento da última parcela do ajuste
.

3.
[...]
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJGO, Agravos -> Agravo de Instrumento 5269333-48.2024.8.09.0051, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR MAURICIO PORFIRIO ROSA, 5a Câmara Cível, julgado em 03/06/2024,
DJe
de 03/06/2024)
[grifo nosso
]

Assim, no caso em exame
,
a prescrição quinquenal
da pretensão
ocorreria em
01/05/2019
.

A inicial
da execução
, por sua vez, foi
distribuída em
22/12/
2014
.

A citação por edital, por outro lado,
foi postulada
pelo Banco agravado, em
10/06/2016
,
sob o argumento de
infrutíferas tentativas de citação da o
ra agrava
nte
(ID.
53944804
, p. 15, autos de origem).

No caso em exame
,
verifica-se que
,
antes da citação por edital,
foram
duas as

tentativas de citação da
executada, ora
agravante
, conforme se relaciona em sequência
cronológica:

Certidão negativa do Oficial de Justiça
:
por várias vezes foi ao imóvel do endereço
indicado,
mas sempre o localizou fechado
(ID.
53944802
, p. 07)

Certidão negativa do Oficial de Justiça
: a agravante não mais residia, há tempos, no
novo
endereço indicado (ID.
53944804
).

Assim, c
onsiderando
que
, conforme destacado nas contrarrazões do próprio Banco agravado,
o Código de Processo Civil entrou em vigor em
17/03/201
6
(um ano após a sua data de publicação, nos termos do art. 1.045
do CPC atual),
o procedimento de citação por edital a ser aplicado ao caso
, com fulcro no
art.
14
do mesmo Código,
é o previsto nos
arts
. 256 a 259
do Código atual
.

Ocorre que, nos termos do
art. 256, §3º, do CPC/2015
, realizar a citação por edital com fundamento em apenas duas tentativas frustradas de citação por Oficial de Justiça
não é motivo suficiente
a autorizar a citação editalícia, uma vez que
deveria ter ocorrido a tentativa de obtenção de informações do endereço da executada perante cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, conforme cita-se:

[...]

Art. 256. A citação por edital será feita:

[...]

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.

[grifo nosso]

Assevera-se que o
artigo 280 do Código de Processo Civil
dispõe que “
as citações e intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais
”.

A corroborar o entendimento,
cita-se julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...]

A citação por edital só é válida após o esgotamento de todos os meios de localização do réu, inclusive mediante consulta aos cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos. A ausência dessas tentativas configura nulidade da citação
.

(STJ, Terceira Turma, REsp: 1828219 RO 2019/0217390-9, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
06/09/2019)
[grifo nosso]

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento.
Exceção de
pré
-executividade. Nulidade de citação por edital. Necessidade de esgotamento dos meios de localização do réu
. I. Caso em exame

I. Caso em exame

1 .
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, mantendo a validade da citação por edital em processo de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se foram esgotados os meios de localização da agravante antes de deferida a citação por edital,
nos termos do artigo 256 do
CPC .

III. Razões de decidir

3.
A citação por edital é medida excepcional e, conforme o artigo 256, § 3º, do CPC, só pode ser utilizada após esgotadas todas as tentativas de localização do réu, incluindo a consulta a cadastros públicos e concessionárias de serviços
.

4.
No caso, as tentativas de citação foram insuficientes, pois não houve pesquisas em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias, como determinado pela legislação processual
.

5.
Precedente do STJ exige o cumprimento dessas diligências antes da citação por edital, configurando a nulidade da citação na ausência dessas providências.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento provido. Declarada a nulidade da citação por edital e de todos os atos subsequentes.

Tese de julgamento: "É nula a citação por edital quando não esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, incluindo a consulta a cadastros públicos e concessionárias de
serviços .
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1828219/RO, Rel.
Min .
Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
06/09/2019.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10257766520248110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)
[grifo nosso]

Assim, no caso em exame, em que pese
a citação por edital
ter sido realizada
após o transcurso do prazo legal de 20 dias, contados da data de sua publicação no DJE nº 9858/2016, ocorrida em 14/06/2016, conforme se extrai do ID. 53944804, p. 20, dos autos de origem, nos termos do art. 257, III, do CPC/2015, restando aperfeiçoada em
12/07/2016
,
é nula por não ter observado o requisito de esgotamento de todos os meios de localização do réu
, conforme acima asseverado.

Considerando que
, no caso em tela,
a exceção de
pré
-executividade constitui a primeira manifestação da agravante nos autos de origem, protocolada em
17/07/2024
(ID. 162532625), constata-se
que já havia ocorrido
a prescrição direta em
01/05/2019
, ou seja, aquela que se configura antes mesmo da citação.

Tal prescrição
decorre da nulidade da citação por edital, atribuída à desídia do exequente
, ora agravado, que deixou de observar a regra então vigente do art. 256, §3º, do CPC/2015.

Por conseguinte, mostra-se
ina
plicável, ao caso, a Súmula nº 106 do
Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:
“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.”.

Isso porque, conforme asseverado,
a demora na citação da agravante não se deve

aos mecanismos inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, mas sim à ausência de diligência efetiva por parte do credor.

Em que pese o reconhecimento da prescrição, por outro lado,
não há que se falar em condenação
do credor, ora agravado, ao pagamento das custas e honorários advocatícios
,
considerando o
princípio da causalidade
, uma vez que incoerente a imposição de sucumbência ao credor, que ajuizou ação de execução dentro do prazo legal, buscando o adimplemento da dívida, mas, no entanto, viu frustrado seu direito de crédito, em razão do reconhecimento da prescrição.

A corroborar o
s
entendimento
s acima
, cita-se
a seguinte ementa de
julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. ACOLHIDA.
PRESCRIÇÃO TRIENAL ANTES DA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO TRIENAL DIRETA RECONHECIDA.
CONDENAÇÃO DO CREDOR EM VERBAS SUCUMBENCIAIS. CABÍVEL QUANTO À CÉDULA DE CRÉDITO QUE JÁ ESTAVA ACOBERTADA PELA PRESCRIÇÃO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. DESCABIDA PARA A PRESCRIÇÃO QUANTO A OUTRA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, POIS PRESCREVEU APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelos executados, por intermédio da Defensoria Pública como curador especial, contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade em ação de execução de título extrajudicial, determinando o prosseguimento da execução de cédulas de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A principal questão em análise é a definição de qual prazo prescricional seria aplicável, trienal ou quinquenal, e se há que se falar em prescrição quanto à pretensão executiva das cédulas de crédito bancário.

3. A questão adicional é se a exequente deveria ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com base no
princípio da causalidade, proporcionalmente à prescrição aplicada a cada título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Reconhecimento da prescrição trienal, antes da distribuição da ação, aplicável a uma das cédulas de crédito bancário, e reconhecimento da prescrição trienal antes da citação dos executados a outra cédula de crédito bancário, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil; art. 44 da Lei nº 10.931/2004; art. 70 do Lei Uniforme de Genebra (LUG) e art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil, contando-se o prazo desde o vencimento do título, uma que vez que foram
a
vista.

5.
Com fulcro no princípio da causalidade, quanto à Cédula de Crédito n.º
n.º
3428-2, a credora não pode ser penalizada com o pagamento de custas e honorários sucumbenciais, já que atuou no exercício regular de seu direito ao ajuizar a ação dentro do prazo legal. O decurso do prazo prescricional ocorreu posteriormente, não sendo justo imputar-lhe a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais
.

6. Porém, quanto à Cédula de Crédito n.º 1.530, a credora ajuizou a ação já fora do prazo legal, uma vez que a pretensão já estava abrangida pela prescrição trienal, motivo pelo qual deve incidir a condenação em custas processuais e honorários advocatícios proporcionalmente sobre o montante do referido Título de Crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“Somente se aplica o efeito retroativo da interrupção da prescrição à data da propositura da ação quando a citação válida ocorrer dentro do prazo prescricional. Se o prazo já tiver decorrido por completo, não há mais o que se interromper, conforme a interpretação do artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil, salvo se a demora da citação foi por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, nos termos da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça."

“À luz do princípio da causalidade, quando a execução é extinta em razão de prescrição ocorrida após a distribuição da ação, não se impõe, ao credor, a condenação em honorários de sucumbência, exceto quanto ao montante referente a títulos cuja prescrição já estava consolidada no momento do ajuizamento.”

________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 240, § 1º; Código Civil,
arts
. 189, 206, § 3º, VIII; Lei n. 6.840/80, art. 5º; Decreto-Lei n.º 413/69, art. 52; Lei Uniforme de Genebra,
arts
. 70 e 71.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1890875 SC 2021/0131244-0, Data de Julgamento: 28/11/2022; TJ-MT, AC 0001348-05.2014.8.11.0059, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2024; TJ-MT AC 0000634-05.2014.8.11.0040, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/07/2016; TJ-MT, AC 0012293-67.2010.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.03.2024.

(
TJMT, AC
1027015-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/11/2024,
Publicado
no DJE 15/11/2024)

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
cassar a decisão agravada
a fim de
reconhecer a incidência da prescrição
quinquenal,
pelo
que acolho a exceção de
pré
-executividade para extinguir a execução originária, com julgamento de mérito, com fulcro
no
art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por fim,
em razão do princípio da causalidade, sem condenação das partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador R
elator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025